Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-19.2023.8.11.0022
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000738-19.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON BARBOSA GENTIL - CPF: 655.061.381-72 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WILSON BARBOSA GENTIL - CPF: 655.061.381-72 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE,
OFENSA À DIALETICIDADE

E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
REJEITADAS.
ENERGIA ELÉTRICA
.

PEDIDO DE ENCER
RAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA
NÃO PROCESSADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇA DE DÉBITO
DE TERCEIRO (
NOVO INQUILINO
)
.

OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL
.
RESPONSABILIDADE DO EFETIVO CONSUMIDOR
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM INTERRUPÇÃO DO
SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO E
ADESIVO

NÃO PROVIDOS
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de a
pelação e recurso adesivo contra sentença que reconheceu a inexistência de débito oriundo de
recuperação de consumo
relativo a período posterior ao término do contrato de locação, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside: (i)

a tempestividade e regularidade formal dos recursos interpostos;
(
ii
)
a validade da concessão da gratuidade de justiça;
(
iii
) a
responsabilidade pelo débito apurado em unidade consumidora após o término do contrato de locação;
(
iv
)
a existência de dano moral indenizável pela indevida manutenção da titularidade do autor junto à concessionária.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Eventuais erros materiais do sistema eletrônico que induzam a parte a equívoco devem ser analisados sob a ótica da boa-fé objetiva, de modo a resguardar o direito de manifestação no prazo indicado pela própria plataforma.
A falha
do sistema
eletrônico
quanto ao termo final do prazo impõe a aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

4.
Rejeita-se a preliminar de
violação ao princípio da
dialeticidade
, uma
vez que tanto a apelação quanto o recurso adesivo expuseram fundamentos de fato e de direito que demonstram
o
inconformismo
e
interesse na reforma da sentença recorrida
.

5.
Afasta-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois a simples alegação de capacidade financeira, sem provas que afastem a hipossuficiência demonstrada, não autoriza a revogação do benefício.

6.
A obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica tem natureza pessoal, sendo devida por quem efetivamente usufruiu do serviço, e não por quem figura no cadastro da unidade consumidora.

7.
O autor comprovou documentalmente o encerramento da locação antes do período da dívida. O Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)

lavrado
pela
ré
identifica um terceiro como inquilino
à época, evidenciando falha administrativa e tornando inexigível o débito.

8
.
Mera

manutenção

indevida

de titularidade da unidade consumidora
, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou interrupção do serviço,
não configura dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9
.
Preliminares rejeitad
as
.
Recursos de Apelação e Adesivo
não providos
.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento de consumo de energia elétrica é pessoal, recaindo sobre quem efetivamente utiliza o serviço.
2
. A manutenção indevida de titularidade da unidade consumidora não gera dano moral quando ausente negativação ou suspensão do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
1557116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 05.12.2019; STJ,
REsp
1874322/GO, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 25.05.2020; TJMT, N.U 1015905-40.2024.8.11.0055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação e Recurso
Adesivo interpostos contra a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Narra o autor
ter sido inquilino do imóvel vinculado à UC no 6/3021000-9 entre 01/2020 e 07/2020. Em 09/2020, após rescindir o contrato de locação, compareceu à agência da Ré e solicitou o encerramento da UC. Contudo, em 06/2023, ao tentar transferir outra titularidade, foi impedido, pois a antiga UC ainda constava em seu nome, com débito de R$ 7.434,82 referente
a
“recuperação de consumo” de 04/2021 a 03/2023. Alega falha da Ré na manutenção do contrato e sustenta não ser responsável pelo débito, por não mais ocupar o imóvel, requerendo a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, reconhecendo que o autor comprovou ter deixado o imóvel em 07/2020 e que a dívida de energia possui caráter pessoal, não podendo ser imputada a ele. Indeferiu, contudo, a indenização por danos morais, por considerar tratar-se de mero aborrecimento, já que não houve negativação ou interrupção do serviço. Condenou a concessionária ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido
.

Nas razões recursais, a apelante ENERGISA reitera a tese da responsabilidade do titular da UC. Argumenta que o Autor não provou o pedido de encerramento em 2020 e que o histórico de contas demonstra pagamentos regulares em 2022 e 2023, o que manteria o vínculo. Defende a legalidade do TOI e da cobrança. Pede a reforma total da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

O autor interpôs recurso adesivo buscando a reforma da sentença quanto à negativa de danos morais. Alega que a manutenção indevida do contrato por quase três anos e a ameaça de negativação extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in
re

ipsa
. Requer a condenação da Ré ao pagamento de R$ 10.000,00.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

O Autor arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso da
Energisa
e a ofensa ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença. Por sua vez, a Ré impugnou a justiça gratuita do Autor e, no mérito, defendeu a inexistência de dano moral, pedindo a manutenção da sentença nesse ponto.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

I. INTEMPESTIVIDADE

O autor, em suas contrarrazões, suscita a intempestividade do
r
ecurso de
a
pelação interposto pela
Energisa
, alegando que
a sentença foi publicada em 25/08/2025,
findando-se o prazo recursal de quinze dias úteis em 15/09/2025,

razão pela qual o protocolo realizado em 16/09/2025 seria extemporâneo.

Todavia, conforme se verifica do sistema eletrônico
PJe
, consta
expressamente indicada como
data-limite para manifestação 16/09/2025,
razão pela qual deve ser reconhecida a tempestividade do recurso.

Ademais, ainda que se admita a existência de um erro material no prazo pelo sistema eletrônico, tal falha não pode prejudicar a
parte que agiu de boa-fé, pautando sua conduta processual naquilo que lhe foi oficialmente informado.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência do STJ reconhece que erros materiais do sistema eletrônico que induzam a parte a erro devem ser interpretados à luz do princípio da boa-fé objetiva, a fim de resguardar o direito à manifestação no prazo informado eletronicamente. [...] O erro do sistema eletrônico quanto ao termo final do prazo atrai a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, afastando eventual preclusão ou abandono. [...] (N.U 1001621-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025).”

“[...] Esta Câmara Julgadora já firmou entendimento de que, é o Diário de Justiça Eletrônico o instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Logo, para contagem do prazo recursal, prevalece a intimação publicada Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução TJMT/OE no. 05 de 18/05/2022. [...] No entanto, no
PJe
foi registrada, equivocadamente, como termo final, a data de 06/03/2024. Logo, se o protocolo ocorreu fora do prazo por erro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, prevalece o princípio da boa-fé objetiva da parte. (N.U 0027611-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024).”

Portanto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

II. DIALETICIDADE

Ambas as partes suscitam ausência de
dialeticidade
, sob o argumento de que os recursos não enfrentam os fundamentos da sentença.

Contudo, o art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que demonstrem a irresignação, o que foi devidamente observado, visto que tanto a apelação quanto o recurso adesivo apresentam argumentos específicos e finalidades distintas.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
REJEITO
a aventada falta de fundamentação específica.

I
I
I.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A concessionária impugna a gratuidade deferida ao autor, alegando ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

Contudo, a
mera alegação de que o autor
possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem a produção de provas robustas que descaracterizem a hipossuficiência declarada e comprovada, não é suficiente para a revogação do benefício.

O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna, e
a concessionária
não se desincumbiu desse ônus.

Posto isso, ausente prova suficiente para afastar a presunção legal,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se na responsabilidade pelo débito decorrente de suposta irregularidade em unidade consumidora de energia elétrica, cuja titularidade permaneceu em nome do autor após o término do contrato de locação.

Trata-se de relação de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. Assim, conforme o art. 6o, VIII, é cabível a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, requisitos presentes no caso.

A obrigação relativa ao fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, e não
propter

rem
, sendo devida por quem efetivamente usufruiu do serviço, e não pelo titular cadastrado. Essa orientação é pacífica no STJ:

“[...]
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter

rem
, pois não se vinculam à titularidade do imóvel.
[...]
(STJ -

AREsp
: 1557116 MG 2019/0228088-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2019)
.”

No caso, o autor comprovou documentalmente ter ocupado o imóvel entre janeiro e julho de 2020, conforme contrato de locação (ID 325996437), e que rescindiu o vínculo contratual antes do período da suposta irregularidade.

O Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 114510415, lavrado pela própria concessionária em 06/03/2023, identifica terceira pessoa como inquilino responsável pelo acompanhamento da vistoria, reforçando que o autor não era mais usuário da energia no período em questão.

A alegação da ré de que o histórico de contas registrou pagamentos em 2022 e 2023 não afasta sua responsabilidade, pois não há prova de que tais pagamentos foram realizados pelo autor, sendo irrelevante a permanência de seu nome no cadastro, diante da falha administrativa da concessionária.

Assim, caracteriza-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo indevida a cobrança impugnada.

Nesse sentido:

“A responsabilidade pelo pagamento da energia consumida não pode ser atribuída a quem não utilizou os serviços, mas tão somente àquele que deles se beneficiou, independentemente de quem conste nos cadastros da concessionária na condição de titular da unidade consumidora” (STJ –
REsp
no 1874322/GO (2019/0295793-3) – Rel. MIN. SÉRGIO KUKINA – j. 25/05/2020).

Logo, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito.

O autor pleiteia reforma da sentença quanto ao indeferimento de indenização por danos morais, sustentando que a manutenção indevida da titularidade da unidade consumidora por quase três anos configuraria dano moral
in
re

ipsa
.

Contudo, a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição nos cadastros restritivos ou suspensão do fornecimento de energia, não configura dano moral, pois constitui mero aborrecimento.

No caso, não houve negativação do nome do autor, tampouco interrupção no serviço essencial, nem prova de constrangimento público ou prejuízo concreto à sua reputação.

Ainda que a manutenção do cadastro por longo período denote falha administrativa, a situação não ultrapassa a esfera do desconforto cotidiano, inexistindo violação aos direitos da personalidade.

Nesse contexto:

“[...]
A mera cobrança de valores indevidos, desacompanhada de suspensão no fornecimento de energia elétrica ou negativação do nome do consumidor, configura mero dissabor, não caracterizando dano moral indenizável.
[...]
(N.U 1015905-40.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)
.”

“[...]
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003019-
69.2016 .
8.11.0002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)
.”

Portanto, mantém-se o indeferimento do pleito indenizatório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação da Ré e ao Recurso Adesivo do Autor, mantendo integralmente a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida ao autor (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025